Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016284-88.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : VETMARKET AGRONEGÓCIOS LTDA
Agravado : TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Número do Protocolo : 1016284-88.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VETMARKET AGRONEGÓCIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Inibitória c/c Pedido de Danos Morais” (Proc. no 1010296-77.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante e também contra a empresa MARINHO E MONTEIRO LTDA (NUTREMINAS) por TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar às rés que se abstenham “de utilizar os documentos encaminhados por Jonas Edgar Haubert”, ex-funcionário da agravada contratado pela agravante, bem como “que excluam dos seus bancos de dados as informações/registros por ele repassados e que estejam relacionadas às atividades/clientela/preços praticados pela parte autora”, tudo sob pena de multa diária de R$ 1 mil (cf. doc. Num. 33501799 - Pág. 1/5).
A ré/agravante Vetmarket alega que, ao estabelecer as premissas fáticas da controvérsia, a própria autora/agravada admitiu cometimento de crimes que tiveram como exaurimento não só o conhecimento do fato de que, quando demitido pela autora, Jonas Edgar Haubert “encaminhou” para alguém – não há informação do destinatário do e-mail – a relação de clientela e produtos comercializados pela autora TecnoMerc.
Explica que a própria autora admitiu, na petição inicial, que, quando Jonas Edgar Haubert foi demitido da empresa e devolveu o notebook que lhe havia sido fornecido, o representante legal da autora aproveitou-se do fato de que os e-mails utilizados pelo Sr. Jonas estavam todos com acesso automático (a autora diz “logados”), e os invadiu, tomando conhecimento do encaminhamento das planilhas de clientes e produtos, ou seja, não só confessou que tomou conhecimento do fato mediante cometimento de crimes de violação de correspondência eletrônica e de invasão de dispositivo informático (CP, arts. 151, 154-A e seguintes), como também que se apossou de provas ilícitas.
Estabelecendo essa premissa, a agravante argui preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar o feito dizendo que, ao contrário do afirmado pela agravada, não se aplica ao caso o art. 53, V, do CPC, que prevê a competência do Juízo de domicílio do autor “para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos”. Pede, sob este fundamento, não a modificação da competência, mas a pronta extinção do feito na origem (cf. doc. Num. 53028459 - Pág. 4).
Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva da corré Marinho e Monteiro Ltda. (Nutriminas), dizendo que, apesar de elas terem uma pessoa física em comum nos seus quadros societários, não se pode falar em grupo econômico, seja porque não há identidade absoluta na administração e nem confusão patrimonial, destacando-se, ainda, o fato de que as empresas Vetmarket e Nutriminas “não comungam de uma mesma marca, não produzem produtos mediante os mesmos processos patenteados, não têm a mesma base de clientes, muito menos há confusão patrimonial ou comunhão de administração”, inexistindo, ainda, qualquer “relação, entre si, de subordinação, não havendo controladora nem controlada”.
Apesar de abordar extensamente o tema, não formula pedidos em relação a ele.
Já no mérito, discorre longamente sobre a “inexistência de concorrência desleal” e de “violação de sigilo”, pontuando que não há pacto de confidencialidade ou de qualquer cláusula de não concorrência entre Jonas e a empresa autora/agravada que conferissem caráter sigiloso aos documentos encaminhados via e-mail, e enfatizando com veemência a assertiva de que Jonas trabalhou como vendedor da agravada, e, portanto, desenvolveu atividades entre as quais se destaca “a formação de catálogo próprio de clientes”, não havendo falar, pois, em confidencialidade desta informação.
Sustenta que, mesmo se “estivesse na posse de tais informações e, ainda, se utilizado de qualquer expediente insidioso para a captação de clientela, não haveria qualquer ilícito praticado” (cf. doc. Num. 53028459 - Pág. 16), inclusive porque agravada e agravante não comercializam exatamente os mesmos produtos; segundo recorrente, ela comercializa 500 produtos diferentes, enquanto a autora/agravada trabalha com mais de 3 mil.
Finaliza dizendo que, “independentemente da conduta praticada, ou não, pelo Sr. Jonas, não houve, nem haverá, o uso de nenhum segredo industrial da agravada, bem como o uso de qualquer informação privilegiada em benefício da agravante” e, sob estes fundamentos, pede reforma da decisão da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado em Primeiro Grau, especialmente a ordem exclusão “dos seus bancos de dados (das) informações/registros” eventualmente repassadas ou utilizadas por Jonas Haubert que sejam “relacionadas às atividades/clientela/preços praticados pela parte autora”, ante a irreversibilidade da medida.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, admito, pelo menos por ora, que as arguições preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva não merecem acolhimento, seja porque não deduzidas em Primeiro Grau, seja porque eventual reconhecimento de incompetência não leva à extinção do feito, seja porque a alegação de ilegitimidade passiva da corré constitui defesa de direito alheio, ou, ainda, porque estas não influenciam na análise do pedido antecipatório.
Neste aspecto, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada quanto à tutela inibitória e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a própria recorrente afirma categoricamente que não pratica e nunca praticou a conduta proibida pela decisão agravada.
No mais, conquanto razoavelmente sedutoras as alegações de inexistência de caráter ilícito das informações e existência de provas ilícitas nos autos, estas que, claramente, exigem maiores reflexões, análise e estudo, o que é incompatível com o pronto pronunciamento jurisdicional típico deste momento de albor processual recursal, a pretensão de suspensão dos efeitos da decisão agravada falece à falta de qualquer urgência agônica de jurisdição sobre o tema.
Aliás, no ponto em que discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a agravante versa exclusivamente sobre o segundo aspecto decisório, qual seja, a ordem de pronta exclusão das informações da base de dados, sob pena de multa.
E nesse ponto, razão assiste à agravante.
Com efeito, embora a agravante diga textualmente que a “informação sigilosa (...) não está em (seu poder) e sequer existe”, tem razão ao dizer que se trata de medida claramente irreversível e cujo descumprimento (por impossibilidade material de apagar dados não se detém) ensejará fixação de multa diária.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal, conferindo efeito suspensivo ao recurso exclusivamente em relação à ordem de pronta exclusão de dados/informações eventualmente em posse da agravante (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator